Tribunal: TJDFT
Processo: 0728029-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que debate eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes.